Tribunal: TJDFT
Processo: 0723889-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723889-72.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DENNER EDUARDO ALMEIDA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. DIREITO DE VISITA A MAIS DE UM INTERNO. IRMÃ. VISITA AO MARIDO E AO IRMÃO PRESOS. HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM PORTARIA REGULAMENTADORA. POSSIBILIDADE. DIREITO DE VISITA DA COMPANHEIRA AO PRESO. COMPANHEIRA QUE RESPONDE A PROCESSO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Portaria VEP/DF n. 8/2016, que regulamenta em seu art. 7o o direito de visita a mais de um interno por uma mesma pessoa, apesar de objetivar preservar a ordem e estabilidade do sistema prisional do Distrito Federal, não pode resultar, ao ser aplicada no caso concreto, em uma restrição desproporcional ao direito de visita dos apenados. 2. Não se mostra consentâneo aos objetivos da Lei de Execução Penal proibir que o detento receba visita de irmã que já visita seu marido, o qual também é interno notadamente quando não há qualquer circunstância concreta que evidencie um risco à ordem do sistema carcerário. 3. A autuação em flagrante na tentativa de adentrar no estabelecimento prisional portando entorpecentes constitui fato de natureza grave, que por si só afeta a higidez do sistema prisional, sendo correta a decisão que indeferiu o direito do preso de receber a visita da companheira. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/84, sustentando ser ilegal a vedação ao direito de visita nos termos do acórdão recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/84, pois a turma julgadora, ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, assim o fez em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA. CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE, PRETENSA VISITANTE, A REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). 2. Agravo desprovido. (AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes”(AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, , DJe 7/10/2020). III – Ante o exposto INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012